Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704355-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROSIVAL SILVIO PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSIVAL SILVIO PEREIRA em desfavor do acórdão no 1429327, no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso da Defesa, mantendo a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) à título de danos morais, pela prática das infrações penais previstas no art. 147 do Código Penal na forma do art. 5o, inciso III da Lei no 11.340/06 e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (ameaça no âmbito doméstico e familiar e descumprimento de medidas protetivas). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022 16:19:10. ROBSON BARBOSA Desembargador